Tribunal: TJES
Processo: 5027439-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027439-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO PEREZ LACERDA
RECORRIDO: SPRINGER CARRIER LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027439-24.2023.8.08.0024

RECTE.:
EDUARDO PEREZ LACERDA

RECDA.:

SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA LESÃO RECURSO INOMINADO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL NA LIDE. MÁQUINA DE LAVAR. PRODUTO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 18, § 1º DO CDC. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8638015. Contrarrazões Id. 8638019
.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id
.
8638015
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8638014) em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a
teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 1.899,00, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, AUTORIZANDO o recolhimento do produto com vício pela ré, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de perdimento do bem.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais sob argumento de que o autor adquiriu uma máquina de lavar roupas em 2022 com garantia de 02 anos, mas passados 09 meses após a compra o produto apresentou defeito. Procurou um técnico e recebeu a informação de que o tambor da maquina era fora de linha e que não tinha como consertar e que iria passar o problema para a fábrica. Após diversas cobranças, quase 30 dias após o equipamento quebrar foi informado que não tinham outra unidade do produto em fábrica e que o valor pago seria ressarcido, o que até hoje não aconteceu. O autor tem crianças em casa e passou esse tempo tendo que ir em uma lavanderia, após foi obrigado a comprar outra máquina de lavar. Requereu devolução do valor pago e danos morais de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não se trata de mero aborrecimento, portanto, necessário o reconhecimento de lesão moral, posto que houve desvio produtivo do consumidor e violação ao prazo de 30 dias para sanar o vício previsto no CDC

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou danos materiais, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais.

Isto posto, em breve resumo dos autos, tem-se que o autor comprou com a requerida uma máquina de lavar de 13kg pelo valor de R$ R$ 1899,00 com garantia de 02 anos, contudo 09 meses depois o produto apresentou defeito. Após visita de um técnico, foi informado de que o conserto não seria possível, pois o tambor estava fora de linha. A ré prometeu devolver o dinheiro, mas não o fez e, sem sucesso em obter a restituição em via administrativa, ingressou em juízo através da presente demanda.

Superada tal questão, em que pese o respeito ao Exmo. Juízo Primevo, não coaduno do entendimento de inexistência de lesão moral no caso em apreço, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviços, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que, por falha da ré, ficou o consumidor impossibilitado de utilizar o produto comprado, que ainda estava na garantia, tendo que se utilizar de serviços de terceiros e adquirir outro produto, instando consignar ainda que o bem adquirido (máquina de lavar) é considerado bem essencial. Ademais, pelo art. 18, §1º do CDC, o fornecedor possui 30 dias para sanar o vício, o que, no caso dos autos, não ocorreu, obrigando o autor a ajuizar a presente ação,
de modo que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial do autor por falha na prestação de serviço da ré.

Nesse sentido, jurisprudência:

APELAÇÃO. Vício redibitório. Ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Compra de lavadora de roupas que apresentou vícios de qualidade pouco tempo após a aquisição. Autora que levou o bem diversas vezes à assistência técnica da ré, sem que houvesse solução. Situação reconhecida pela ré, que ofereceu gratuitamente mais seis meses de garantia. Injusta frustração à legítima expectativa na aquisição de bem novo. Impossibilidade de utilização do bem reiteradas vezes. Bem que é essencial à residência. Fatos que transbordam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório bem fixado em R$ 5.000,00. Valor que deve ser mantido, pois arbitrado segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas desestimulando novas práticas lesivas. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10000352920188260125 SP 1000035-29.2018.8.26.0125, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 05/02/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. LAVADORA DE ROUPAS. DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO DO BEM ADQUIRIDO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEQUENA MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Máquina de lavar roupas com defeito. 2. Apelo que se cinge à quantificação da verba compensatória do dano moral. 3. Quebra dos princípios da boa-fé e da confiança. Frustração da expectativa depositada na oferta. Impossibilidade de utilização do bem adquirido, de inegável essencialidade para o quotidiano. Descaso dos fornecedores. 4. Valor fixado na origem, a saber, R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece ligeira majoração, para R$ 3.000,00 (três mil reais). 7. Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00290864420208190023 202300136910, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 19/07/2023)

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$ 4.000,00 (quatro

mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

r
ecurso
i
nominado e
LHE
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença guerreada, em parte, para

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CONDENANDO A
REQUERIDA
LOJAS SPRINGER CARRIER LTDA
A INDENIZAR O
REQUERENTE
EDUARDO PEREZ LACERDA, NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QU
ATRO
MIL REAIS). Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Mantidos
os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)